Tribunal: TJMT
Processo: 1007895-83.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007895-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WISTEFFER RICARDO DA CRUZ - CPF: 024.051.921-36 (APELADO), ADILSON GARCIA DA SILVA - CPF: 523.094.361-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANDRÉ AVELINO FIGUEIREDO NETO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ratificando liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança para manter o impetrante
Wisteffer
Ricardo da Cruz na lista final de aprovados no concurso público para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT. A exclusão do candidato deu-se com fundamento em boletim de ocorrência lavrado em 2009, não seguido de ação penal ou condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exclusão de candidato aprovado em concurso público para a Polícia Militar com fundamento exclusivo em boletim de ocorrência isolado e antigo, desacompanhado de processo penal ou sentença condenatória, à luz do princípio da presunção de inocência e dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A fase de investigação social é válida e necessária nos concursos para a segurança pública, mas a Administração deve respeitar os direitos fundamentais do candidato, inclusive o princípio da presunção de inocência (CF/1988, art. 5º, LVII), não se admitindo exclusão baseada apenas em boletim de ocorrência, sem desdobramentos penais.

4. A exclusão por conduta desabonadora exige motivação concreta e análise circunstanciada, não bastando registros policiais antigos e inconclusos. Tal conduta fere o devido processo legal e a proporcionalidade, segundo entendimento consolidado do STF (Tema 22 da RG) e do STJ.

5. O ato administrativo que excluiu o candidato mostra-se desproporcional, genérico e arbitrário, carecendo de suporte fático-jurídico idôneo. A sentença reconheceu adequadamente a nulidade da exclusão e a ilegalidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A exclusão de candidato de concurso público na fase de investigação social não pode ocorrer com fundamento exclusivo em boletim de ocorrência desacompanhado de persecução penal formal, em respeito ao princípio da presunção de inocência. 2. A cláusula editalícia que autoriza a exclusão por conduta desabonadora deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se prestando a justificar decisões genéricas e desprovidas de motivação concreta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Wisteffer
Ricardo da Cruz, que teve por escopo o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que o excluiu do concurso público para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n.º 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, em razão de ter sido considerado "não recomendado" na fase de investigação social.

A sentença, ratificando a liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a manutenção do impetrante na lista final de aprovados do certame, reconhecendo a ausência de justa causa para sua exclusão, por estar
esta
fundamentada exclusivamente em boletim de ocorrência registrado em 2009, sem qualquer desdobramento em ação penal ou condenação.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: i) que a eliminação do candidato encontra respaldo no item 18.11 do edital, o qual prevê a possibilidade de exclusão por conduta desabonadora;
ii
) que a discricionariedade administrativa deve ser respeitada, sobretudo em cargos vinculados à área de segurança pública;
iii
) que o boletim de ocorrência lavrado em desfavor do impetrante, relativo à suposta infração ao art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas), justifica sua exclusão, em razão do elevado grau de exigência moral do cargo pretendido; e
iv
) que, ao conceder a segurança, a sentença teria violado os princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da impessoalidade e da moralidade administrativa.

Regularmente intimado, o impetrante/apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no Id. 323027354.

A Procuradoria de Justiça, em parecer final constante no Id. 329413859, opinou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença em sede de remessa necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente controvérsia, embora apresente contornos aparentemente singelos, revela-se de elevada relevância ao tratar dos limites da atuação discricionária da Administração Pública em concursos públicos, especialmente na fase de investigação social para ingresso em cargo de policial militar, etapa voltada à apuração da idoneidade moral e da vida pregressa do candidato.

Põe-se em confronto, de um lado, o poder-dever da Administração de avaliar criteriosamente o perfil dos candidatos às suas carreiras, notadamente nas áreas de segurança pública; de outro, o direito fundamental à presunção de inocência, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear toda e qualquer atuação estatal.

A análise exigida, portanto, ultrapassa a literalidade do edital e reclama adequada ponderação entre valores constitucionais em tensão, sem que isso implique deferência cega à discricionariedade administrativa, tampouco represente ingerência ilegítima do Poder Judiciário nos critérios técnicos da Administração.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a fase de investigação social, especialmente em concursos para a área da segurança pública, constitui etapa legítima e necessária à apuração da conduta moral, social e funcional dos candidatos.

Todavia, a atuação da Administração, nesse contexto, encontra balizas jurídicas intransponíveis, sob pena de nulidade do ato de exclusão, como: i) Vedação à exclusão por fatos não definitivamente apurados, em respeito ao princípio da presunção de inocência;
ii
) Exigência de motivação concreta e idônea, não se prestando à finalidade a simples menção a boletins de ocorrência, registros policiais ou alegações genéricas; e
iii
) Proibição de juízo ético-sociológico sumário, com base em registros unilaterais e inconclusos, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

É nessa linha que se firmou o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, no Tema 22 da Repercussão Geral:

"Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal."
(RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso)

Assim, mesmo diante da relevância e sensibilidade da função de policial militar — cuja atividade exige elevados padrões éticos e morais —, não se pode admitir interpretação maximalista das cláusulas editalícias, que transforme exceções em regra e permita a
etiquetagem perpétua de indivíduos por fatos isolados, desprovidos de repercussão penal efetiva e com notório transcurso temporal
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E PENAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. "[...] a transação penal não pode servir de fundamento para a não recomendação de candidato em concurso público na fase de investigação social" (REsp nº 1478526/MG, Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS,
DJe
de 08/10/2014).
2. Dito de outra forma, "[...] é ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência" (
AgInt
no REsp 1519469/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
11/11/2016). 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1701527 RO 2017/0254332-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (
AgRg
no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
8/6/2012)
. 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes.
3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no RMS: 54076 DF 2017/0112287-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2019)

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA –
CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
– CERTIDÃO CRIMINAL E CÍVEL NEGATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003278920188110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – REGISTRO DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.º 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema n.º 22, do STF, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “(...) não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal” (STJ -
AgInt
no REsp: 1453461 GO 2014/0106252-3, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA).
3. No caso concreto, a eliminação da parte agravante na fase de investigação social do certame, tão somente em razão do registro de boletim de ocorrência que noticia crime de menor potencial ofensivo, que não foi omitido pelo candidato no formulário de investigação, não se mostra razoável e proporcional. 4. Decisão reformada. Recurso Provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009192-54.2023 .8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR -
CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - TRANSAÇÃO PENAL - EXCLUSÃO DA CANDIDATA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900
- RECURSO PROVIDO.
A eliminação de candidato em concurso público não pautada em sentença condenatória definitiva, demanda situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, não verificada no caso concreto
(Tema 22/STF). (N.U 1011768-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

Nos autos, verifica-se que o impetrante/apelado,
Wisteffer
Ricardo da Cruz, foi excluído do certame com fundamento exclusivo em boletim de ocorrência registrado em 2009, ocasião em que, supostamente, teria figurado como suspeito de envolvimento com o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006).

Não obstante a gravidade abstrata do tipo penal, não houve sentença penal condenatória transitada em julgado.

Em suma, a exclusão amparou-se em fato isolado, remoto, sem qualquer repercussão jurídico-penal, o que configura afronta direta ao princípio da presunção de inocência, além de representar exercício abusivo do poder discricionário, convertido em ato arbitrário e desproporcional.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a eliminação do candidato estaria amparada no item 18.11 do edital, que permite a exclusão por condutas incompatíveis com o cargo, inclusive em razão da existência de registros criminais.

Todavia, a mera previsão editalícia não tem o condão de legitimar ato administrativo manifestamente ilegal e desarrazoado.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao estabelecer que nenhum edital pode se sobrepor à Constituição Federal, tampouco se presta a suprimir direitos fundamentais por meio de cláusulas genéricas. Boletins de ocorrência desacompanhados de persecução penal formal não podem substituir o devido processo penal, sob pena de se instaurar verdadeira lógica inquisitorial, incompatível com o Estado Democrático de Direito.

A exclusão definitiva do concurso, quando o candidato já superou todas as fases — inclusive as avaliações intelectual, física e psicológica — com base em juízo indiciário e sem contraditório, equivale a verdadeira pena de inidoneidade perpétua, o que não se harmoniza com os princípios da justiça e da dignidade da pessoa humana.

Destarte, a medida administrativa ora impugnada mostra-se
excessiva, desproporcional, carente de motivação concreta e violadora de direitos fundamentais
, impondo-se, pois, a manutenção da sentença concessiva da segurança para mantê-lo definitivamente na lista do
resultado final
do certame público.

Neste contexto, no caso concreto não vislumbro invasão da esfera administrativa, mas sim, afirmação do papel do Poder Judiciário como garantidor da legalidade e dos direitos fundamentais.

Sendo assim, com amparo nos fundamentos ora reiterados, concluo que a sentença de primeiro grau
encontra-se
bem fundamentada, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reparos.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo, integralmente, a r. sentença que concedeu a segurança, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025